Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA E PENHORA DE ATIVOS DAS CONJUGES DOS EXECUTADOS. TERCEIROS QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que casada com o devedor, sob pena de afronta ao devido processo legal.
2. A constrição de bens da esposa do devedor, nos casos em que ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns do casal.
2.1. No caso dos autos, não demonstrado na origem que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não podem as esposas dos agravados, que não compõem relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda ter seus patrimônios alcançados e expropriados, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.